Tribunal: TJDFT
Processo: 0754148-70.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VÍCIO INEXISTENTE. PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTES AOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 3o, caput, da LEF, a dívida ativa “regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”. E, nos termos do seu parágrafo único, esta presunção “é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite”.
2. Na hipótese dos autos, a embargante não se desincumbiu do ônus processual, isto é, de comprovar a existência de nulidades nas CDA’s que amparam a execução fiscal, pois nelas constam todas as informações previstas nos incisos do § 5o, do art. 2o, da Lei de Execução Fiscal – LEF.
3. Além disso, o laudo pericial revelou que não houve comprovação do pagamento devido dos tributos que deram origem às CDA’s. Com isso, a suplicante não se desincumbiu de seu encargo e no sentido de infirmar a presunção de certeza e liquidez dos títulos executivos, à luz do que prevê o parágrafo único do art. 3o da LEF.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.